Tribunal: TJMT
Processo: 1034620-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034620-67.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO ANTERIOR AO SANEAMENTO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 357 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a preclusão do direito à produção de provas pelos agravantes, sob o fundamento de que, intimados para especificação, permaneceram inertes, reiterando o pedido de prova pericial de forma extemporânea.
2. Requerimentos do recurso: (i) o afastamento da preclusão e o reconhecimento de nulidade processual, sob o fundamento de que a intimação para especificação de provas ocorreu antes do despacho saneador, em desacordo com o art. 357, inciso II, do CPC; e (ii) a determinação de prosseguimento do feito para saneamento e organização, com posterior abertura de prazo para especificação de provas, especialmente a pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação para especificação de provas, realizada antes da prolação do despacho saneador, configura vício processual capaz de afastar o reconhecimento da preclusão quando demonstrado prejuízo à parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece que, não ocorrendo julgamento conforme o estado do processo, o juiz deverá proferir decisão de saneamento e organização para resolver questões pendentes, delimitar questões de fato e de direito e especificar os meios de prova admitidos.
5. A delimitação das questões de fato e a definição da distribuição do ônus da prova são atividades próprias da fase de saneamento, essenciais para que as partes possam exercer, de forma plena e fundamentada, a faculdade de especificar as provas que pretendem produzir.
6. No caso concreto, a intimação para especificar provas ocorreu em 25 de novembro de 2024, antes da prolação de decisão saneadora formal e antes mesmo da impugnação à contestação, o que configura inversão da ordem processual prevista no art. 357 do CPC.
7. A inversão do rito causou prejuízo concreto aos agravantes, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, uma vez que a ausência de prévia delimitação dos pontos controvertidos impediu a correta especificação da prova pericial necessária para analisar a complexa cadeia dominial do imóvel rural objeto da lide.
8. A inércia da parte diante de intimação realizada prematuramente, sem o balizamento do saneamento, não opera a preclusão temporal, pois os precedentes jurisprudenciais citados pelo agravado, que admitem tal sanção pressupõem a regularidade da fase de organização do processo.
9. Configurado o error in procedendo, impõe-se a reforma da decisão para afastar a preclusão e determinar que o juízo de origem proceda ao saneamento do feito, em estrita observância à marcha processual legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 282, § 1o, art. 357, art. 369; CC - art. 476.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034620-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (AGRAVANTE), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO ANTERIOR AO SANEAMENTO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 357 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a preclusão do direito à produção de provas pelos agravantes, sob o fundamento de que, intimados para especificação, permaneceram inertes, reiterando o pedido de prova pericial de forma extemporânea.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
)
o afastamento da preclusão e o reconhecimento de nulidade processual, sob o fundamento de que a intimação para especificação de provas ocorreu antes do despacho saneador, em desacordo com o art. 357, inciso II, do CPC;
e (
ii
)
a determinação de prosseguimento do feito para saneamento e organização, com posterior abertura de prazo para especificação de provas, especialmente a pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação para especificação de provas, realizada antes da prolação do despacho saneador, configura vício processual capaz de afastar o reconhecimento da preclusão quando demonstrado prejuízo à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece que, não ocorrendo julgamento conforme o estado do processo, o juiz deverá proferir decisão de saneamento e organização para resolver questões pendentes, delimitar questões de fato e de direito e especificar os meios de prova admitidos.

5.
A delimitação das questões de fato e a definição da distribuição do ônus da prova são atividades próprias da fase de saneamento, essenciais para que as partes possam exercer, de forma plena e fundamentada, a faculdade de especificar as provas que pretendem produzir.

6.
No caso concreto, a intimação para especificar provas ocorreu em 25 de novembro de 2024, antes da prolação de decisão saneadora formal e antes mesmo da impugnação à contestação, o que configura inversão da ordem processual prevista no art. 357 do CPC.

7.
A inversão do rito causou prejuízo concreto aos agravantes, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, uma vez que a ausência de prévia delimitação dos pontos controvertidos impediu a correta especificação da prova pericial necessária para analisar a complexa cadeia dominial do imóvel rural objeto da lide.

8. A inércia da parte diante de intimação realizada prematuramente, sem o balizamento do saneamento, não opera a preclusão temporal, pois os precedentes jurisprudenciais citados pelo agravado, que admitem tal sanção pressupõem a regularidade da fase de organização do processo.

9. Configurado o
error
in procedendo
, impõe-se a reforma da decisão para afastar a preclusão e determinar que o juízo de origem proceda ao saneamento do feito, em estrita observância à marcha processual legal.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso

provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 282, § 1o, art. 357, art. 369; CC - art. 476.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos requeridos
JOSÉ ANTÔNIO RAMALHO FORIN
e
DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 1000856-82.2024.8.11.0014, ajuizada por
ALCIDO NILSON
.

A decisão agravada, proferida em 10/setembro/2025, reconheceu a preclusão do direito à produção de provas pelos agravantes, sob o fundamento de que, intimados para especificar provas em 25/novembro/2024, permaneceram inertes no prazo concedido, tendo reiterado o pedido genérico de produção de prova pericial somente em 08/maio/2025, portanto, extemporaneamente.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada padece de vício processual, pois a intimação para especificação de provas ocorreu antes do despacho saneador, em desacordo com o procedimento previsto no artigo 357, II, do Código de Processo Civil.

Alegam que a ordem de especificação de provas antes do saneamento afetou seu direito de defesa, caracterizando cerceamento.

Argumentam que a prova pericial é indispensável para comprovar a existência de falsificação, fraude ou irregularidade na cadeia dominial do imóvel objeto da lide, especificamente quanto ao deslocamento da matrícula n. 10.612 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu.

Sustentam que o indeferimento da prova pericial viola o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais de prova, e que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial, resultará em cerceamento de defesa.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento dos autos de origem para saneamento e organização, com posterior intimação das partes para produzirem provas, deferindo-se, desde já, a prova pericial. Subsidiariamente, pedem o sobrestamento dos autos até o julgamento do mérito recursal.

Em decisão liminar proferida em 24
/
outubro
/2
025, a Juíza de Direito Convocada, Dra. Tatiane Colombo, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada tão somente no que se refere ao reconhecimento da preclusão do direito à produção de provas pelos agravantes, até o julgamento do mérito deste recurso, ressalvando expressamente que não determinava a produção de provas, sob pena de supressão de instância
(id. 324833853)
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que os agravantes foram regularmente intimados para especificar provas em 25
/
novembro
/
2024, permanecendo absolutamente inertes, deixando transcorrer "in albis" o prazo concedido
(id. 329107399)
.

Argumenta que a inércia operou a preclusão temporal do direito à produção de provas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois os agravantes tiveram efetiva oportunidade de se manifestar e optaram pela inércia, caracterizando típica "nulidade de algibeira".

Aduz que a alegação de vício dominial surgiu tardiamente, quase um ano após a confissão de inadimplência por motivo diverso, caracterizando comportamento contraditório e desleal,

incompatível com a boa-fé objetiva

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da intimação para especificação de provas realizada antes da prolação do despacho saneador, e se esta circunstância configura cerceamento de defesa aos agravantes, justificando o afastamento do reconhecimento de preclusão operado pela decisão agravada.

Os agravantes sustentam que a intimação para especificação de provas ocorreu em 25/novembro/2024, antes do despacho saneador, em violação ao artigo 357, II, do Código de Processo Civil, o que teria afetado seu direito de defesa.

Argumentam que a prova pericial é indispensável para comprovar a existência de irregularidade na cadeia dominial do imóvel, especificamente quanto ao deslocamento da matrícula n. 10.612 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu.

O agravado, por sua vez, sustenta que os agravantes foram regularmente intimados para especificar provas, permanecendo absolutamente inertes, o que operou a preclusão temporal do direito à produção de provas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O artigo 357 do Código de Processo Civil estabelece que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a delimitação das questões de fato e a especificação dos meios de prova admitidos constituem atividades próprias da fase de saneamento e organização do processo.

A
ratio
legis
do
normativo
reside na necessidade de conferir às partes pleno conhecimento dos pontos controvertidos que demandam dilação probatória, bem como dos critérios de distribuição do ônus da prova, antes de intimá-las para especificar as provas que pretendem produzir.

Conforme documentado nos autos de origem, a intimação das partes para especificar e justificar as provas que pretendem produzir ocorreu em 25
/
novembro
/
2024, mediante despacho de id. 176426789.

Contudo, verifica-se que essa intimação foi realizada antes da prolação de decisão saneadora formal, circunstância expressamente reconhecida pelo próprio juízo de origem na decisão de id. 191914444, proferida em 28
/
abril
/
2025, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo agravado e consignou que os autos ainda não haviam sido saneados, determinando que, após as certificações necessárias, voltassem conclusos
“
para saneamento e organização
”
.

A inversão da ordem processual prevista no art
.
357 do Código de Processo Civil configura
error
in procedendo
que pode comprometer o exercício do direito de defesa das partes, especialmente quando a delimitação das questões de fato e a definição da distribuição do ônus da prova são essenciais para que as partes possam especificar adequadamente as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

A configuração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no artigo 282,
§
1o, do Código de Processo Civil
.

No caso em análise, a inversão da ordem processual prevista no art
.
357 do Código de Processo Civil causou prejuízo concreto aos agravantes, na medida em que foram intimados para especificar provas sem que houvesse prévia delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, nem definição da distribuição do ônus da prova.

Conforme documentado nos autos de origem, os agravantes apresentaram contestação em 29
/
outubro
/
2024, na qual suscitaram a tese de vício dominial na cadeia sucessória da matrícula n. 10.612 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu, fundamentando sua defesa na exceção do contrato não cumprido prevista no art
.
476 do Código Civil.

Naquela oportunidade, requereram genericamente a produção de prova pericial para comprovar a existência de irregularidade na cadeia dominial.

A intimação para especificação de provas ocorreu em 25
/
novembro
/
, antes mesmo da apresentação de impugnação à contestação pelo agravado, que somente foi protocolada em 12
/
dezembro
/
2024.

Essa circunstância revela que os agravantes foram intimados para especificar provas sem que houvesse pleno conhecimento dos pontos controvertidos da lide, na medida em que o agravado ainda não havia se manifestado sobre a tese defensiva suscitada na contestação.

A ausência de prévia delimitação das questões de fato e de definição da distribuição do ônus da prova impediu que os agravantes pudessem especificar adequadamente as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, indicando os pontos controvertidos que demandavam esclarecimento técnico, os quesitos a serem respondidos pelo perito, a pertinência e a necessidade da prova para comprovar a tese defensiva.

Ademais, verifica-se que a tese defensiva suscitada pelos agravantes envolve questão técnica complexa, relacionada à análise da cadeia dominial de imóvel rural, à verificação da regularidade do georreferenciamento certificado pelo INCRA, à identificação da localização dos títulos primitivos que deram origem à matrícula e à análise da materialização do polígono certificado sobre o acervo técnico.

Essas questões demandam conhecimento técnico especializado, justificando
, em tese,
a necessidade de prova pericial para seu esclarecimento.

Por sua vez, o agravado sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, intimada a parte para especificar provas e permanecendo silente, ocorre a preclusão do direito à prova, ainda que tenha havido pedido genérico na petição inicial ou na contestação.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a preclusão temporal do direito à produção de provas quando a parte, intimada para especificação, permanece inerte.

Contudo, esses precedentes não se aplicam ao caso em análise, na medida em que tratam de situações em que a intimação para especificação de provas ocorreu após a regular fase de saneamento do processo, com prévia delimitação das questões de fato e definição da distribuição do ônus da prova.

No caso em análise, conforme já demonstrado, a intimação para especificação de provas ocorreu antes do despacho saneador, em violação à ordem processual prevista no art
.
357 do Código de Processo Civil.

A distinção entre os precedentes invocados pelo agravado e o caso em análise reside justamente na observância ou não da ordem processual prevista no
dispositivo
. Quando a intimação para especificação de provas ocorre após a regular fase de saneamento, com prévia delimitação das questões de fato e definição da distribuição do ônus da prova, a inércia da parte efetivamente opera a preclusão temporal do direito à produção de provas.

Contudo, quando a intimação ocorre antes do despacho saneador, em violação à ordem processual prevista no
referido artigo
, a inércia da parte não pode ser interpretada como desinteresse na dilação probatória, mas sim como impossibilidade de especificar adequadamente as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, diante da ausência de prévia delimitação das questões de fato e de definição da distribuição do ônus da prova.

Diante da constatação de que a intimação para especificação de provas ocorreu antes do despacho saneador, em violação à ordem processual prevista, e de que tal circunstância causou prejuízo concreto aos agravantes, impedindo que pudessem especificar adequadamente as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada que reconheceu a preclusão do direito à produção de provas.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para afastar o reconhecimento de preclusão do direito à produção de provas pelos agravantes, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira decisão saneadora, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definindo a distribuição do ônus da prova e, somente após, intimando as partes para especificar as provas que pretendem produzir.

Por fim, ressalta-se que essa medida não trará qualquer prejuízo às partes ou ao processo. Caso a perícia seja de fato necessária, ambas as partes terão como base uma prova técnica sólida e o Juízo decidirá com maior segurança. Caso contrário, o processo prosseguirá, mas agora com a devida correção da marcha processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ ANTÔNIO RAMALHO FORIN
e
DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN
, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira decisão saneadora, nos termos do art
.
357 do Código de Processo Civil, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definindo a distribuição do ônus da prova e, somente após, intimando as partes para especificar as provas que pretendem produzir, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026